Tribunal: TJES
Processo: 5000782-07.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-07.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLOM VIANA CALHEIROS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE REFORMA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS ISENÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária cumulada com repetição de indébito, na qual militar reformado pleiteia a isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de inatividade, ao argumento de ser portador de enfermidade grave e incapacitante (artrose coxofemoral/coxartrose bilateral – CID M16), supostamente adquirida ou agravada no exercício da atividade policial militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de reforma, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, seja por enquadramento da patologia no rol legal, seja por sua caracterização como moléstia profissional, mediante comprovação de nexo causal com a atividade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 prevê hipóteses taxativas de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma, abrangendo apenas os casos de acidente em serviço e de moléstia profissional ou doenças expressamente elencadas.

As normas de isenção tributária submetem-se à interpretação literal, nos termos do art. 111, II, do CTN, vedando-se ampliação por analogia ou interpretação extensiva, conforme entendimento consolidado do STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 250).

A concessão da isenção exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) percepção de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e (ii) comprovação de que o beneficiário é portador de uma das doenças previstas no rol legal ou de moléstia profissional, com demonstração de nexo causal com o labor.

Embora a Súmula 598 do STJ dispense a apresentação de laudo médico oficial, admite-se a comprovação da doença por outros meios idôneos, sem afastar a necessidade de demonstração dos requisitos materiais da hipótese isentiva.

O laudo pericial judicial reconhece que o apelante é portador de coxartrose bilateral com limitação funcional relevante, mas afirma categoricamente inexistir nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade profissional, consignando tratar-se de patologia articular adquirida, não caracterizada como doença ocupacional.

A caracterização de moléstia profissional, para fins de isenção, exige comprovação da causa ou concausa da enfermidade vinculada ao labor habitual, conforme orientação do STJ, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A gravidade clínica da doença, por si só, não autoriza sua equiparação a hipóteses legais diversas nem permite a ampliação judicial do rol do art. 6º, XIV, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Ausente prova de acidente em serviço ou de nexo etiológico idôneo a qualificar a enfermidade como moléstia profissional, não se configura a hipótese legal de isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 submete-se à interpretação literal e restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no dispositivo.

A caracterização de moléstia profissional para fins de isenção tributária exige comprovação do nexo causal ou concausal entre a enfermidade e a atividade laboral exercida.

A gravidade da patologia não autoriza sua equiparação a doenças não previstas no rol legal nem supre a ausência de demonstração do nexo causal exigido em lei.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.082.632/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.102.871/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.04.2024; STJ, REsp nº 2.052.013/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.05.2023; STF, ADI nº 6.025, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.04.2020; TJES, AI nº 5008144-73.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJES, Apelação Cível nº 5003751-63.2023.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000782-07.2023.8.08.0069

APTE:

MARLOM VIANA CALHEIROS

APDOS:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM E OUTRO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso no qual o apelante sustenta fazer
jus
à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de inatividade, ao argumento de ser militar reformado acometido por enfermidade grave e incapacitante, supostamente adquirida ou agravada no exercício da atividade policial militar, pleiteando, por conseguinte, a reforma da sentença de ID 76606403, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária c/c repetição de indébito.

Pois bem.

A matéria central do presente recurso consiste em verificar se a parte apelante faz
jus
à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de alegada moléstia profissional.

A
pretensão de isenção tributária encontra fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988, dispositivo que excepciona a regra geral de incidência do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma, nas hipóteses ali estritamente previstas, quais sejam: (a) aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço; e (b) proventos percebidos por portadores de moléstia profissional ou de determinadas doenças graves expressamente enumeradas.

Nessa ordem de ideias, cumpre salientar que, por se tratar de norma de desoneração fiscal, incide, como vetor hermenêutico, a interpretação literal das isenções, a teor do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, orientação que se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 250), no sentido de que o rol do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988 é taxativo (
numerus clausus
), não comportando ampliação por analogia ou extensão.

Quanto ao tema, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. CONTRIBUINTE PORTADOR DO "MAL DE ALZHEIMER" . ISENÇÃO LEGAL ESTABELECIDA PARA ALIENAÇÃO MENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO. REVISÃO. EXAME DE PROVA . INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. No REsp n. 1.814 .919/DF, repetitivo, a Primeira Seção reafirmou entendimento jurisprudencial, segundo o qual a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 só alcança os portadores das moléstias lá elencadas que estejam aposentados.
E, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.116.620/BA, também na sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção definiu ser taxativo o rol das moléstias elencadas no art. 6º, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, de tal sorte que concessão da isenção deve-se restringir às situações nele enumeradas.
3. A Lei n. 7.713/1988, em seu art . 6º, inc. XIV, dispõe que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de alienação mental, mas não faz referência específica ao mal de Alzheimer. Não obstante, em razão da doença de Alzheimer poder resultar em alienação mental, este Tribunal Superior já decidiu pela possibilidade de os portadores desse mal terem direito à isenção do imposto de renda. Precedente específico da Segunda Turma .4. No caso dos autos, reconhecido o direito pelas instâncias ordinárias, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto eventual conclusão pela inexistência de alienação mental no portador de mal de Alzheimer dependeria da produção de prova, providência inadequada na via do especial.5. Agravo interno não provido .(STJ - AgInt no REsp: 2082632 DF 2023/0224937-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF . CONTRARIEDADE A SÚMULA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. (...) 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou: "Busca a parte autora obter declaração de alegado direito a isenção de imposto de renda incidente sobre os seus proventos, consoante a regra prevista pelo artigo 6º, XIV da Lei 7.713/1998, que garante o benefício aos aposentados portadores de doenças graves (...)
Os requisitos para o reconhecimento da isenção de IR por moléstia grave prevista na Lei 7.713/88 são os seguintes:ser o requerente portador de alguma das doenças contidas no rol taxativo do art. 6º, incisos XIV e XXI da Lei 7.713/88 e estar na inatividade.
(...) (STJ - AgInt no REsp: 2102871 DF 2023/0370447-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Nesse contexto, ainda que se reconheça, em abstrato, a possibilidade de comprovação da moléstia por meios idôneos diversos do laudo oficial — compreensão que encontra ressonância na Súmula 598 do STJ —, tal premissa não se confunde com a dispensa do preenchimento dos requisitos materiais da hipótese isentiva.

É dizer: a flexibilização quanto ao meio de prova não transmuta a natureza do benefício fiscal, nem autoriza, por via oblíqua, o reconhecimento de isenção fora das hipóteses legalmente delimitadas.

C
om isso, o
benefício tributário em comento tem por objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros que terá que desembolsar para o trato de sua saúde. Para tanto, basta que comprove preencher os
02 (dois)

requisitos legais
, a saber:
(i)

recebimento de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma – o que obsta a extensão do benefício aos trabalhadores em atividade (STF. Plenário. ADI 6025, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020),
e
(ii)

estar acometido de uma das doenças arroladas no rol do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/98.

In casu
, a sentença recorrida assentou, com base na prova pericial judicial produzida sob o crivo do contraditório, que o demandante é portador de artrose coxofemoral/coxartrose bilateral (CID M16), com limitação funcional intensa e repercussão significativa sobre a deambulação, reconhecendo, pois, a gravidade do quadro do ponto de vista clínico-funcional.

Todavia, o mesmo laudo técnico — que constitui, no sistema processual, elemento probatório de elevada eficácia persuasiva, por decorrer de prova imparcial determinada pelo juízo e orientada por quesitos das partes — foi categórico ao afirmar inexistir nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade profissional anteriormente desempenhada, consignando, ainda, que o ambiente de trabalho não causou nem agravou a enfermidade e que se trata de patologia articular de natureza adquirida, não caracterizada como doença ocupacional.

Por conseguinte, ainda que a doença tenha surgido ou se manifestado no período em que o autor se encontrava no serviço ativo, a prova técnica judicial não reconheceu o elemento jurídico-material indispensável à configuração de “moléstia profissional” para os fins do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988, qual seja, a relação etiológica ou concausal idônea entre o labor e o adoecimento, em grau suficiente a qualificar o quadro como ocupacional.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"
para a caracterização como 'moléstia profissional' basta apenas a verificação e comprovação da causa (ou concausa) da moléstia a partir do labor habitual e a consequência de que irá gerar sacrifício financeiro ao aposentado com o respectivo tratamento médico. São estas as exigências da lei
"
(STJ - REsp: 2052013 SC 2023/0027239-8, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023).

De igual modo, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . MOLÉSTIA PROFISSIONAL. LAUDO PARTICULAR COMPROBATÓRIO DA CAUSA LABORAL. SUMULA 598 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Consoante expressa dicção da Súmula 598 do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do IR, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
2) Em recentíssimo precedente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que configura moléstia profissional a doença que inequivocamente tenha como causa ou concausa o exercício laboral, independentemente da distinção entre doença típica (profissional) e atípica (trabalho).
(...). 5) Recurso conhecido e desprovido .m(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008144-73.2023.8.08 .0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 aplica-se apenas aos proventos de aposentadoria percebidos por pessoas acometidas pelas doenças taxativamente elencadas no referido dispositivo ou por moléstia profissional, desde que comprovado o nexo causal com a atividade laboral exercida.

2. Para o reconhecimento da isenção com base em moléstia profissional, exige-se comprovação robusta do nexo de causalidade entre a enfermidade e o exercício da atividade laboral, admitindo-se, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 598 do STJ, prova por meio de laudo particular e outros elementos que convençam o magistrado.

3. No caso concreto, os elementos constantes nos autos não evidenciam a existência de vínculo direto entre a atividade profissional da apelante (professora) e a enfermidade alegada.

4. A ausência de prova suficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade laboral impede o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda com fundamento em moléstia profissional, bem como da repetição do indébito postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 exige comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre a moléstia alegada e a atividade profissional exercida, quando não se tratar de enfermidade expressamente listada no referido dispositivo.

2.
A ausência de elementos probatórios robustos acerca do nexo causal entre a enfermidade e o labor impede o reconhecimento da moléstia como profissional para fins de isenção tributária.

3.
O ajuizamento tardio da demanda, aliado à inexistência de histórico funcional compatível com doença ocupacional, enfraquece a tese da origem profissional da enfermidade alegada.
[...]. (TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5003751-63.2023.8.08.0014. Relator Des. Raphael Americano Câmara. Data: 06/10/2025).

Não obstante os esforços recursais no sentido de extrair, de laudos particulares e da narrativa ocupacional, uma conclusão distinta, impõe-se reconhecer que a insurgência não logra infirmar, com densidade técnico-probatória equivalente, a conclusão pericial judicial acolhida pelo juízo
a quo
.

A alegação de que a coxartrose seria “equiparável” à paralisia irreversível e incapacitante, por interpretação extensiva, esbarra, de um lado, no postulado da interpretação literal das isenções (CTN, art. 111, II) e, de outro, na própria
ratio
firmada no Tema 250 do STJ, que afasta a ampliação judicial do rol legal.

A gravidade clínica, por si só, não opera a subsunção normativa exigida pelo legislador para a concessão do benefício fiscal, sob pena de transformar a exceção tributária em cláusula aberta, deslocando para o julgador competência típica do legislador em matéria de exoneração, o que não se compatibiliza com o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Assim, mesmo sob o prisma estritamente probatório, o conjunto documental indicado pelo apelante — ainda que demonstre a evolução do quadro, intervenções cirúrgicas e limitações — não supera o ponto nuclear que levou à improcedência, qual seja, a ausência de demonstração de acidente em serviço ou de moléstia profissional, nos termos exigidos pelo art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988.

Salienta-se que o ônus de provar o fato constitutivo do direito invocado — aqui entendido como o enquadramento legal da hipótese isentiva, inclusive quanto ao nexo causal quando a tese é de moléstia profissional — compete à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, não sendo suficiente, para a procedência, a mera plausibilidade narrativa desacompanhada de preponderância probatória apta a afastar a conclusão do
expert
judicial.

Nessa linha, a manutenção da sentença revela-se consentânea com o quadro probatório reconhecido na origem e com a moldura normativa aplicável, sobretudo porque a patologia indicada (coxartrose/artrose coxofemoral) não se encontra nominalmente prevista no rol do art. 6º, XIV, e, ademais, o próprio laudo judicial rechaçou sua qualificação como moléstia profissional por ausência de nexo causal.

Logo, a r. sentença deve ser mantida, porquanto não demonstrado o enquadramento do caso concreto em qualquer das hipóteses legais do art. 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988, sendo vedada a ampliação interpretativa do benefício fiscal e inexistindo, à luz da prova pericial judicial, nexo causal apto a caracterizar moléstia profissional.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Com o resultado do julgamento, fixo honorários em 12% (doze por cento), nos termos do artigo 88, §11º, do CPC; mantida a suspensão de exigibilidade do artigo 98, §3º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.